Tribunal: TJDFT
Processo: 0702338-60.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702338-60.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANALIA LIMA OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se a agravante sobre a informação contida na cota id. 65289514. Brasília/DF, 18 de outubro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora